Tribunal: TJDFT
Processo: 0728245-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728245-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA LAUREANO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis da executada por meio do sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. Alega a agravante que tal medida é necessária à satisfação de seu crédito, ante a inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal, bem como diante do esgotamento das diligências judiciais. Postula, portanto, a reforma da decisão agravada. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator J